Tribunal: TJES
Processo: 5017343-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017343-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THAUANY GOMES MATOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão liminar proferida em ação ordinária proposta por THAUANY GOMES MATOS, que determinou sua reinserção no concurso público e a convocação para as etapas subsequentes, caso aprovada. A autora havia sido considerada não recomendada na fase de investigação social em razão de omissão de informação acerca de processo de improbidade administrativa do qual foi posteriormente excluída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidata na fase de investigação social de concurso público para cargo de policial militar por omissão de informação sobre processo de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se tal exclusão respeita os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém discricionariedade para fixar critérios de idoneidade moral em concursos para cargos da segurança pública, desde que respeitados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, conforme interpretação do STF no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral.

A fase de investigação social não pode se basear exclusivamente em omissões ou registros sem repercussão penal concreta, devendo ser pautada por elementos idôneos que revelem, de forma motivada, incompatibilidade da conduta com o cargo pretendido.

A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento no sentido de que a eliminação de candidato com base em investigação social exige a demonstração de excepcionalidade, não se admitindo exclusão fundada em meros registros sem condenação ou ações arquivadas.

No caso, a candidata foi excluída apenas por suposta omissão de informação sobre processo do qual foi excluída, sem condenação ou repercussão penal, o que torna desproporcional sua eliminação do certame.

A decisão recorrida observou precedentes do TJES e das Cortes Superiores que exigem a comprovação de fatos graves e incompatíveis com o exercício do cargo público para justificar a exclusão de candidato por ausência de idoneidade moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato em concurso público para cargo de policial militar com base em investigação social deve observar os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

A mera omissão de informação sobre processo de improbidade administrativa, do qual o candidato foi excluído, não configura, por si só, motivo suficiente para a desclassificação.

A discricionariedade da Administração na fixação de critérios de idoneidade moral está sujeita ao controle judicial quanto à legalidade e à observância dos direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; art. 37, caput; art. 144.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 06.02.2020, DJe 17.08.2020; STF, Agr na RCL 47.586, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08.02.2022; STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.727.415/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.11.2020; TJES, AI 5002537-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14.02.2023; TJES, AI 5010575-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 06.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017343-85.2024.8.08.0000

SESSÃO DIA 01/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão prolatada em Ação Ordinária manejada por THAUANY GOMES MATOS (agravada) em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (agravante), na qual fora deferido o pleito liminar
“
a fim de determinar que a autora seja reinserida no concurso, sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovada
”
.

Em suas razões recursais a parte

agravante sustenta, em suma, que
“
é legítima a incidência da cláusula editalícia que restringe o ingresso em carreira militar estadual de candidatos que não atendam ao requisito da idoneidade moral necessária para o exercício da função policial militar”.

Em decisão inaugural restou indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOSIMADSONN MAGALHÃES DE OLIVEIRA:-

Boa tarde.

Excelentíssimo senhor Presidente Desembargador Fábio Clem, eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique, excelentíssimos senhores Desembargadores que compõem essa egrégia Segunda Câmara Cível, ilustríssima senhora representante do Ministério Público Estadual, ilustres servidores deste Tribunal, colegas advogados, demais presentes, meus sinceros cumprimentos a todos.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado Espírito Santo em face da respeitável decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e, via reflexa, determinou que a autora, ora agravada fosse reinserida no concurso para admissão ao curso de formação de soldados combatentes da Polícia Militar do Estado Espírito Santo, obrigando sua convocação para as demais etapas, evidentemente sendo aprovada.

Nas razões recursais, é sustentado pelo agravante, “que legítima e a incidência de cláusula editalícia que restringe o ingresso em carreira militar estadual de candidatos que não atentam ao requisito da idoneidade moral necessária para o exercício da função Policial Militar".

De início, quero trazer relevo que estamos aqui hoje discutindo a reforma ou não de uma acertada decisão liminar proferida pelo Poder Judiciário Capixaba, que aplicou justiça ao caso vertente, na medida que afastou uma gritante ilegalidade administrativa provocada pela polícia militar em seu concurso de admissão.

Como podemos observar dos autos, a agravada foi injustamente contraindicada na etapa de investigação social por ter sido constatado pela diretoria de inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que a mesma supostamente omitiu o envolvimento em processo de improbidade administrativa na promotoria da comarca de Ecoporanga e na visão administrativa teria, por conta disso, contrariado as regras definidas no edital do certame.

Ocorrem, excelências que como bem asseverado pela douta magistrada que prolatou a decisão agravada, bem como pelo culto Relator, e aqui destaco o brilhantismo do Desembargador Jorge Henrique, que ao exarar a respeitável decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, reconheceu, inclusive, que a agravada fora excluída da ação civil pública de impropriedade e fez o arremate que a mera contraindicação em virtude da respectiva omissão que nem sequer ensejou a ação penal ou cível, viola os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aqui quero fazer um adendo para demonstrar o quanto é acertada a respeitável decisão agravada, vez que a agravada não respondeu por impropriedade administrativa, tal como aduzido pela inteligência da Polícia Militar.

O que ocorreu foi um equívoco na interpretação dos fatos pela briosa instituição.

Conforme devidamente comprovado, o Ministério Público solicitou a exclusão da agravada nos autos do Processo Judicial de nº 5000366-29-2022.8.08.0019, que fora justamente o processo que a Polícia Militar aduz que a agravada omitiu no seu relatório de investigação social. Exclusão essa que fora deferida pelo juízo de piso em 28 de março de 2023.

Ou seja, a agravada quando ela fez o seu relatório de investigação social no concurso, ela sequer constava no polo passivo da referida ação de improbidade administrativa, que foi apontada pelo setor de inteligência da Polícia Militar e ocasionou o injusto desligamento da mesma daquela ocasião no certame.

Então, assim, desta feita, não paira dúvida alguma que a agravada, ela não omitiu qualquer informação em seu concurso público.

E mais ainda, é em contexto que a mesma, ela não se assemelha com o perfil profissiográfico indesejado pela corporação.

Tanto é que ela está no curso de formação, ela é aluna regular, possui notas altas, e aqui quero destacar, eminente Desembargador Raphael Câmara, que a recorrida, ela possui nota de conduta elevada, não possui qualquer anotação que desabone a conduta da mesma no curso.

Então, como que uma pessoa dessa, trago relevo a vossas excelências, como que pode dizer que ela é inidônea para ocupar a instituição.

É contraditório.

Assim sendo, Desembargador Fabio Clem, temos que a agravada, ela é idônea para ingressar na carreira vinculada à segurança pública e eventual cassação da liminar deferida pelo juízo da capital, ela traria prejuízos irreparáveis à vida profissional da agravada, tendo em vista que essa pediu exoneração do seu outro vínculo público para se dedicar exclusivamente ao concurso da Polícia Militar.

Nesse liame, temos que a decisão administrativa que irregularmente havia eliminado a agravada do concurso em tela aqui combatida pela via judicial, ela é demasiadamente desproporcional e destoa amplamente da razoabilidade, vez que ela não adentrou de forma aprofundada no caso em tela, pois, se assim o tivesse feito, seria constatado que a agravada não teve qualquer má-fé na dita omissão, pois ela não sabia da existência de qualquer ação de improbidade contra si e não poderia ser diferente, porque, como já mencionado, o autor daquela ação de improbidade que é o Ministério Público Estadual, pediu a exclusão da agravada mesmo antes da sua citação, então não consultou sequer o nome desta no sistema do PJe referente àqueles autos. Não tinha como ela saber desse fato.

Então é injusto a exclusão da agravante no concurso.

Esse erro administrativo que vem sendo extirpado pelo Poder Judiciário, temos na visão que o Poder Judiciário tem acertado de forma brilhante, e ainda mais pelo fato, como é que vamos admitir a exclusão de uma candidata numa investigação de verificação social, por um fato que ela sequer foi processada.

Então vemos a desproporcionalidade do caso em tela da decisão administrativa, ela salta os olhos.

Tenho que destacar aqui também que a jurisprudência dominante dos nossos tribunais superiores, em especial desse colendo Tribunal de Justiça, é que a mera existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, termo circunstanciado ou até mesmo uma simples instauração de ação penal contra o cidadão, ele não pode pura e simplesmente, em fase de investigação no concurso público, gerar a eliminação do mesmo na disputa.

Deve prevalecer e ser privilegiado o princípio da presunção de inocência que foi muito bem destacado pelo culto relator nas decisões anteriores proferidas em sede de Agravo.

Então, nobres julgadores, não se discute aqui a possibilidade ou não da Polícia Militar exigir idoneidade moral para os casos de ingresso na carreira militar. O que estamos digladiando nos autos é a materialização da correção pelo Poder Judiciário de uma verdadeira injustiça, vez que data máxima vênia o setor de inteligência da Polícia Militar, ele se limitou em verificar a existência de uma ação, mas, entretanto ele não verificou que a agravada foi retirada pelo próprio ator da ação, que foi o Ministério Público, que foi constatado que a mesma não cometeu nenhuma irregularidade que se assemelha com qualquer tipificação penal ou de improbidade administrativa.

Então, clamo a vossas excelências para que possam refletir sobre o caso dos autos visto que a decisão administrativa que foi revertida em sede de liminar, em contraindicar a agravada no certame, ela é totalmente desproporcional, volto a dizer, não possui qualquer razoabilidade, porque como que vamos admitir a exclusão de uma candidata no concurso público por supostamente ter omitido uma ação de improbidade administrativa que ela sequer respondeu?

Como vamos admitir a mantença da decisão administrativa tal como busca agravante?

Logicamente que as suscitações levantadas não podem ser respondidas de forma positiva.

Dito isso, sem maiores delongas, nobre julgadores servem a presente sustentação oral para requerer a essa colenda Câmara Cível que, diante de todo o conjunto probatório existente nos autos, que seja conhecido, mas que no mérito seja improvido o agravo de instrumento ora julgado, de forma que se mantenha incólume a respeitável decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada.

É o que tínhamos para sustentar nesta tarde, excelências.

Muito obrigado e desculpa o alongar da sustentação.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Sr. Presidente, como bem mencionou o advogado que efetuou a sustentação, passo ao voto:

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão prolatada em Ação Ordinária manejada por THAUANY GOMES MATOS (agravada) em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (agravante), na qual fora deferido o pleito liminar
“
a fim de determinar que a autora seja reinserida no concurso, sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovada
”
.

Em suas razões recursais
a parte
agravante sustenta, em suma, que
“é legítima a incidência da cláusula editalícia que restringe o ingresso em carreira militar estadual de candidatos que não atendam ao requisito da idoneidade moral necessária para o exercício da função policial militar”.

Em decisão inaugural restou indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Sem
contrarrazões
.

Pois bem. É cediço que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

É certo, ainda, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Pois bem. Eminentes Desembargadores, é cediço que
a investigação social
não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais
que eventualmente tenha praticado, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(
STJ
; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020),
mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição
, de tal modo que “
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (
STJ
; AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Nesse diapasão, “
em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública
a fase de investigação social não se limita à constatação da primariedade penal
, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado
, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 20/Sep/2022)

Não por menos, “
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que
a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais
, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Por essa razão, nesse tipo de concurso público é possível a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 do STF, à luz do entendimento do STF.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010575-17.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 06/Oct/2023)

Tal compreensão, ademais, restou expressamente consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que “
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso
, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBERTO BARROSO, justifica-se um maior rigor na seleção de policiais, na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública,
cuja proteção é dever de tais agentes
” (
STF
; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1.

Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,
por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(...) (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Na hipótese, a agravada fora contraindicada/não recomendada na 1ª fase de Investigação Social do Concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatente sob a fundamentação de omissão no formulário preenchido, no qual teria omitido envolvimento em processo no qual responderia por improbidade administrativa.

Ocorreu que, além da agravada ter sido, ao que se denota do feito, excluída da ação civil de improbidade, como bem asseverado pelo magistrado primevo
“certo é que, na hipótese presente, a mera contraindicação em virtude da respectiva omissão que nem sequer ensejou ação penal, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade”.

Feitas tais considerações, a meu ver, entendo que a jurisprudência desta Egrégia Corte, justamente em consonância com as Cortes Superiores, mostra-se assente em corroborar a postura judicante da magistrada primeva na decisão vergastada ao privilegiar o princípio da inocência na hipótese, eis que em casos ainda mais gravosos ao presente não se vislumbrou a excepcionalissima situação a permitir a valoração negativa em desfavor da parte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência"
(AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. In casu, conquanto o candidato possua três registros de ocorrências policiais, o primeiro registro sequer é digno de tangenciar a idoneidade de qualquer pessoa, por se tratar de diminuta lesividade e que já estava arquivado antes mesmo da data de inscrição ao certame, e nos demais, não houve maiores desdobramentos, porquanto proferidas sentenças extinguindo as ações penais. Ademais, concluiu-se que, os fatos colhidos de declarações prestadas e registradas nos Boletins de Ocorrência e apontados pelo Município podem pesar contra o equilíbrio emocional do agravado, sendo fator negativo a contar contra si em eventual exame psicológico, por exemplo, mas não caracterizam inidoneidade moral a justificar a sua eliminação do certame na fase de investigação social. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 5002537-16.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 14.02.2023)

Por tais razões, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da decisão proferida nos autos da “
ação ordinária”
ajuizada por THAUANY GOMES MATOS, na qual fora deferido o pleito liminar “
a fim de determinar que a autora seja reinserida no concurso, sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovada”
.

Ao iniciar o julgamento, o E. Relator, Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, sob o fundamento, em resumo, que “
[...] a jurisprudência desta Egrégia Corte, justamente em consonância com as Cortes Superiores, mostra-se assente em corroborar a postura judicante da magistrada primeva na decisão vergastada ao privilegiar o princípio da inocência na hipótese, eis que em casos ainda mais gravosos ao presente não se vislumbrou a excepcionalíssima situação a permitir a valoração negativa em desfavor da parte”.

Na sequência, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria debatida.

Após examinar com cautela o caso, a despeito das razões apresentadas pelo recorrente, alcancei a mesma conclusão adotada pelo E. Relator.

O cerne da questão reside na legitimidade da exclusão da agravada do certame em razão de contraindicação na fase de Investigação Social, sob a alegação de omissão de envolvimento em processo de improbidade administrativa.

É imperioso ressaltar que a Administração Pública, embora detenha discricionariedade para fixar cláusulas editalícias, encontra limites nos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, sujeitando-se ao controle do Poder Judiciário. O edital, embora faça lei entre as partes, deve ser fielmente observado, em consonância com o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

A investigação social, especialmente para carreiras policiais, não se restringe à análise de infrações penais, devendo aferir a conduta moral e social do candidato. Contudo, tal sindicância deve estar jungida aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento pacífico de que a simples existência de inquéritos policiais ou processos penais em curso, por si só, não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, mesmo em se tratando de cargos sensíveis como os da segurança pública.

No caso dos autos, a agravada foi contraindicada por omissão de envolvimento em processo de improbidade administrativa. Todavia, conforme bem asseverado pelo magistrado primevo, a recorrida foi, ao que se denota do feito, excluída da referida ação civil de improbidade e sequer teria sido intimada do arquivamento dos referidos autos.

Dessarte, a mera contraindicação em virtude da respectiva omissão que nem sequer ensejou ação penal, neste caso concreto, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora a decisão de primeiro grau, privilegiando o princípio da presunção de inocência, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DESCLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PARTICIPAÇÃO MOVIMENTO PAREDISTA PRECEDENTE STF PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA. 1- O STF há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência (RE 559135/AgR/DF). 2- No mesmo sentido é o posicionamento encampado por este E. TJES em situações análogas a que ora se apresenta, isto é, em que a desclassificação na fase de investigação social decorre do fato de o candidato, que já é policial militar, ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03.02.2017 a 25.02.2017, gerando a Ação Penal Militar nº 0035771-41.2018.87.08.0024. 3- Processos em andamento, sentenças condenatórias não transitadas em julgado e meros inquéritos policiais não são considerados antecedentes criminais e, dado o princípio da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Carta Magna, que milita em favor de todo cidadão. 4- Recurso desprovido. 5- Remessa Necessária prejudicada. TJES, Classe: Apelação Cível, 024190251991, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Em casos ainda mais gravosos, não se vislumbra situação excepcionalíssima que permita a valoração negativa em desfavor da parte, notadamente quando há ocorrências policiais sem desdobramentos ou de diminuta lesividade.

Assim, a decisão que determinou a reinserção da agravada no certame encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, bem como com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, acompanho na íntegra o voto do E. Relator, Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Desembargador Moacyr, Vossa Excelência lembra a hipótese, que também à época também não consegui acesso por essa razão que o Desembargador Raphael mencionou. Mas dependendo, e acompanhando até na época a situação, eu já fui formando a minha convicção, e de repente até já votaria.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Ela respondeu a uma investigação por ato de improbidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Improbidade, lembro da sustentação do advogado. Vou votar a partir de agora.

Presidente, penso que nessa questão, é perfeitamente legal e possível, a admi

nistração prevê regras no edital, com relação a necessidade em fase de investigação, se não me engano era essa a hipótese, o Candidato mencionar todas as situações por quais já tenha passado.

Mas penso também que isso deve ser feito uma interpretação teleológica, para que não haja omissão com relação a fatos que possam denegrir quanto a moral da pessoa.

E pelo que me recordo do voto do eminente Relator, foi diligenciado no sentido de que ela teria uma ação de improbidade, e ficou demonstrado que ela não teve. Pode ter tido uma inicial investigação, alguma coisa assim, mas ela não foi demandada na respectiva ação.

Então, omitir por um fato que eu não senti dolo a respeito, porque penso que não tem qualquer repercussão quanto a vida moral daquela candidata, que inclusive prosseguiu e foi fazer mais etapas.

Por esse aspecto, embora repito, entendo que a administração possa estipular em editar cláusula naquele sentido, de que o candidato na fase de investigação, deve prestar todas as informações de sua vida pretérita. Isto tem uma finalidade, que não guarda correlação com aquela omissão apontada em relação a agravada, porque não existiu Ação de Improbidade.

Então, neste contexto, entendendo que não possa haver qualquer mácula na vida dela a impedir prosseguimento do concurso, acompanho o eminente Relator, negando provimento ao recurso do Estado.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017343-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
THAUANY GOMES MATOS

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em razão de decisão prolatada em
Ação Ordinária manejada por THAUANY GOMES MATOS
(agravada) em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (agravante), na qual fora deferido o pleito liminar
“
a fim de determinar que a autora seja reinserida no concurso, sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovada
”
.

Em suas razões recursais
a parte
agravante sustenta, em suma, que
“é legítima a incidência da cláusula editalícia que restringe o ingresso em carreira militar estadual de candidatos que não atendam ao requisito da idoneidade moral necessária para o exercício da função policial militar”.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso.

Sem
contrarrazões
.

Pois bem.
É cediço que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

É certo, ainda, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Pois bem.
Eminentes Desembargadores,
é
cediço que
a investigação social
não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais
que eventualmente tenha praticado, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(
STJ
; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020),
mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição
, de tal modo que “
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (
STJ
; AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Nesse diapasão, “
em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública
a fase de investigação social não se limita à constatação da primariedade penal
, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado
, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 20/Sep/2022)

Não por menos, “
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que
a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais
, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Por essa razão, nesse tipo de concurso público é possível a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 do STF, à luz do entendimento do STF.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010575-17.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 06/Oct/2023)

Tal compreensão, ademais, restou expressamente
consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que “
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso
, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBE
RTO BARROSO,
justifica-se um maior rigor na seleção
de policiais,
na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública,
cuja proteção é dever de tais agentes
” (
STF
; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1.

Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,
por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

(...)
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Na hipótese, a agravada fora contraindicada/não recomendada na 1ª fase de Investigação Social do Concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatente

sob a
fundamentação
de omissão no formulário preenchido,
no qual
teria
omitido
envolvimento
em processo
no qual responderia por improbidade administrativa.

Ocorreu que,
além da agravada ter sido, ao que se denota do feito, excluída da ação civil de improbidade,
como bem asseverado pelo magistrado primevo
“certo é que, na hipótese presente, a mera contraindicação em virtude da respectiva omissão que nem sequer ensejou ação penal, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade”.

Feitas tais considerações, a meu ver, entendo que a
jurisprudência desta Egrégia Corte, justamente em consonância com as Cortes Superiores, mostra-se assente em corroborar a postura judicante d
a
magistrad
a
primev
a
na decisão vergastada ao privilegiar o princípio da inocência na hipótese, eis que em casos ainda mais gravosos ao presente não se vislumbrou a excepcionalissima situação a permitir
a valoração negativa
em desfavor da parte, vejamos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência"
(AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. In casu, conquanto o candidato possua três registros de ocorrências policiais, o primeiro registro sequer é digno de tangenciar a idoneidade de qualquer pessoa, por se tratar de diminuta lesividade e que já estava arquivado antes mesmo da data de inscrição ao certame, e nos demais, não houve maiores desdobramentos, porquanto proferidas sentenças extinguindo as ações penais. Ademais, concluiu-se que, os fatos colhidos de declarações prestadas e registradas nos Boletins de Ocorrência e apontados pelo Município podem pesar contra o equilíbrio emocional do agravado, sendo fator negativo a contar contra si em eventual exame psicológico, por exemplo, mas não caracterizam inidoneidade moral a justificar a sua eliminação do certame na fase de investigação social. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento
5002537-16.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 14.02.2023)

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
.

É
como voto.

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada por
THAUANY GOMES MATOS
, na qual fora deferido o pleito liminar
“a fim de determinar que a autora seja reinserida no concurso, sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovada”
.

Ao iniciar o julgamento, o E. Relator,
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, proferiu voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, sob o fundamento, em resumo, que
“[...] a jurisprudência desta Egrégia Corte, justamente em consonância com as Cortes Superiores, mostra-se assente em corroborar a postura judicante da magistrada primeva na decisão vergastada ao privilegiar o princípio da inocência na hipótese, eis que em casos ainda mais gravosos ao presente não se vislumbrou a excepcionalíssima situação a permitir a valoração negativa em desfavor da parte”.

Na sequência, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria debatida.

Após examinar com cautela o caso, a despeito das razões apresentadas pelo recorrente, alcancei a mesma conclusão adotada pelo E. Relator
.

O cerne da questão reside na legitimidade da exclusão da agravada do certame em razão de contraindicação na fase de Investigação Social, sob a alegação de omissão de envolvimento em processo de improbidade administrativa.

É imperioso ressaltar que a Administração Pública, embora detenha discricionariedade para fixar cláusulas editalícias, encontra limites nos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, sujeitando-se ao controle do Poder Judiciário. O edital, embora faça lei entre as partes, deve ser fielmente observado, em consonância com o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

A investigação social, especialmente para carreiras policiais, não se restringe à análise de infrações penais, devendo aferir a conduta moral e social do candidato. Contudo, tal sindicância deve estar jungida aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento pacífico de que a simples existência de inquéritos policiais ou processos penais em curso, por si só, não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, mesmo em se tratando de cargos sensíveis como os da segurança pública.

No caso dos autos, a agravada foi contraindicada por omissão de envolvimento em processo de improbidade administrativa. Todavia, conforme bem asseverado pelo magistrado primevo, a recorrida foi, ao que se denota do feito, excluída da referida ação civil de improbidade e sequer teria sido intimada do arquivamento dos referidos autos.

Dessarte, a mera contraindicação em virtude da respectiva omissão que nem sequer ensejou ação penal, neste caso concreto, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora a decisão de primeiro grau, privilegiando o princípio da presunção de inocência, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DESCLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PARTICIPAÇÃO MOVIMENTO PAREDISTA PRECEDENTE STF PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.
1- O STF há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência (RE 559135/AgR/DF)
. 2- No mesmo sentido é o posicionamento encampado por este E. TJES em situações análogas a que ora se apresenta, isto é, em que a desclassificação na fase de investigação social decorre do fato de o candidato, que já é policial militar, ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03.02.2017 a 25.02.2017, gerando a Ação Penal Militar nº 0035771-41.2018.87.08.0024.
3- Processos em andamento, sentenças condenatórias não transitadas em julgado e meros inquéritos policiais não são considerados antecedentes criminais e, dado o princípio da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Carta Magna, que milita em favor de todo cidadão
. 4- Recurso desprovido. 5- Remessa Necessária prejudicada. TJES, Classe: Apelação Cível, 024190251991, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Em casos ainda mais gravosos, não se vislumbra situação excepcionalíssima que permita a valoração negativa em desfavor da parte, notadamente quando há ocorrências policiais sem desdobramentos ou de diminuta lesividade.

Assim, a decisão que determinou a reinserção da agravada no certame encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, bem como com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, acompanho na íntegra o voto do E. Relator,
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória, 03 de julho de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2025 às 13:16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57736603072025
.